Tribunal: TJDFT
Processo: 0751965-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL No 5.106/2013. NOVA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO (GATA). REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso relembra que é Técnico de Gestão Educacional / Apoio Técnico Administrativo, aposentado desde janeiro de 2022. Assinala que recebeu a Gratificação de Apoio Técnico Administrativo (GATA), com amparo nas leis no 3.319/04 e 4.018/07 por mais de 15 anos, sendo surpreendido com a sua supressão indevida desde o ano de 2015. Argumenta que a ausência de dotação orçamentária não autoriza a supressão ilegal da gratificação. Ademais, destaca que deve ser assegurada a integralidade e paridade nos seus proventos de aposentadoria, o que obsta a retirada da gratificação. Ainda, ressalta que a lei impede a redução da remuneração, de modo que eventual diferença deve ser adimplida mediante vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI). Assim, pugna pela implementação da GATA na sua aposentadoria, bem como a condenação ao pagamento dos valores retroativos.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Distrito Federal.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se ocorreu a supressão indevida da Gratificação de Apoio Técnico Administrativo (GATA).
III. Razões de decidir
5. É manifesta a legitimidade passiva ad causam, pois a parte autora tem pretensão direcionada a suposto ato ilegal praticado pelo Distrito Federal quando suprimiu a gratificação do seu contracheque em setembro de 2014. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. O autor é servidor público aposentado (desde 2022) da carreira “Assistência à Educação do Distrito Federal”, atualmente regida pela Lei Distrital no 5.106/2013. Na inicial, alegou que recebia a Gratificação de Apoio Técnico Administrativo (GATA), a qual foi suprimida do seu contracheque a partir de setembro de 2014. Todavia, ressaltou que na ocasião assumiu uma “representação DFG/DFA” de modo que não percebeu a supressão indevida naquela oportunidade. Assim, pleiteou a incorporação da GATA nos seus proventos de aposentadoria, além da condenação ao pagamento dos valores não adimplidos.
7. A Lei Distrital no 5.106/2013 trata da reestruturação da carreira da parte autora. Na ocasião, foi aprovado o aumento da remuneração daquela carreira, acompanhado de ajustes nas gratificações, dentre as quais a extinção da “GATA” a partir de setembro de 2014 (art. 15, V, §1o). Ainda, o artigo 19 daquela lei assegurou que as alterações não acarretariam redução da remuneração, visto que eventual diferença deveria ser adimplida mediante VPNI (art. 19. Nenhuma redução de remuneração ou de proventos poderá resultar da aplicação do conjunto de normas estabelecidas nos termos desta Lei, sendo assegurada, na forma de Vantagem Pecuniária Nominalmente Identificada – VPNI, a parcela correspondente à diferença eventualmente obtida, a qual será atualizada exclusivamente pelos índices gerais de reajuste dos servidores públicos distritais).
8. Portanto, constata-se que a retirada daquela gratificação a partir de setembro de 2014 foi decorrente de alteração no plano daquela carreira, com incremento na tabela de vencimentos e outras gratificações, sem que tenha acarretado redução na sua remuneração. Para tanto, constata-se que o reajuste no vencimento e na gratificação “GIC” em setembro de 2014 (no total de R$ 588,40) foram suficientes para evitar a redução salarial decorrente da exclusão da “GATA” (no valor de R$ 497,08). Assim, não se trata de supressão ilegal, tampouco sendo aplicável a alegada integralidade e paridade com os servidores da ativa, inclusive porque a exclusão da gratificação não foi decorrente de aposentadoria, mas tão somente do novo plano de carreira aplicável à todos os servidores.
9. No mesmo sentido: “1. A Lei 5.106/2013 não previu a incorporação da Gratificação de Atividade Técnico Administrativa (GATA) ao vencimento básico, mas a sua reestruturação nas remunerações, redução e posteriormente a extinção. 2. A norma foi expressa ao prever que, com a extinção da gratificação, caso existisse alguma diferença a ser reconhecida, para evitar a redução salarial, ela seria paga na forma da VPNI e corrigida pelos índices gerais de reajuste dos servidores do Distrito Federal.” (Acórdão 1318784, 0703505-34.2020.8.07.0018, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/02/2021, publicado no DJe: 03/03/2021.)
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: Lei Distrital no 5.106/2013, arts. 15, V, §1o e 19.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1318784, 0703505-34.2020.8.07.0018, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/02/2021.